Tribunal: TJSP
Processo: 2275776-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO OBJETO.
Pleito da parte agravante pelo deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do Processo Administrativo n° 350/2021, até decisão final do Mandado de Segurança originário.
Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida.
PERDA DO OBJETO – Fica prejudicado o presente Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO OBJETO.
Pleito da parte agravante pelo deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do Processo Administrativo n° 350/2021, até decisão final do Mandado de Segurança originário.
Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida.
PERDA DO OBJETO – Fica prejudicado o presente Agravo de Instrumento, uma vez que na origem houve decisão, posterior a aqui recorrida, a qual determinou a suspensão do Processo Administrativo n° 350/2021, conforme fls. 281 dos autos originários.
Recurso não conhecido, por prejudicado.